Tribunal: TJBA
Processo: 8000250-20.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000250-20.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por autora idosa e aposentada contra sentença que reconheceu a inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado não contratado e condenou instituição bancária à restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais de R$ 4.000,00 e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A apelante pleiteia majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais é compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados em razão da atuação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração de dano moral in re ipsa se impõe diante de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sendo desnecessária a prova do abalo psíquico, em razão da violação à dignidade da pessoa humana.

4. A responsabilidade da instituição bancária é objetiva, decorrente do risco do empreendimento (fortuito interno), nos termos da tese firmada pelo STJ em recurso especial representativo de controvérsia.

5. A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 10.000,00, considerando a vulnerabilidade da vítima, a duração do desconto indevido e o caráter pedagógico da medida.

6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação se mostram proporcionais à complexidade do feito, à duração do processo e ao trabalho desenvolvido, não havendo razões para a sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
i)
O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa enseja dano moral in re ipsa, independentemente de prova do abalo psíquico.
ii)
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno.
iii)
A majoração do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.
iv)
Os honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros legais e proporcionais ao caso concreto não devem ser majorados em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 85, § 2º, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12.09.2011; TJBA, APC 0500574-17.2014.8.05.0274, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 29.07.2022; TJBA, APC 0509756-94.2019.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 15.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8000250-20.2017.8.05.0216
) interposto por
JOSEFA RIBEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de
Rio Real
,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito por ela ajuizada contra
BANCO ITA
Ú
BMG CONSIGNADO S.A.
, ora Apelado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
EM PARTE
AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA